Tribunal: TJSP
Processo: 0002937-02.2015.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Prestação de serviços. Arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Patrocínio em ação de usucapião julgada procedente. Verba honorária arbitrada em 20% do valor venal do imóvel à data da propositura da ação. Causa pouco complexa e que, a despeito do longo tempo de tramitação, pouco exigiu da advogada. Valor arbitrado que bem atende

Ementa:

Prestação de serviços. Arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Patrocínio em ação de usucapião julgada procedente. Verba honorária arbitrada em 20% do valor venal do imóvel à data da propositura da ação. Causa pouco complexa e que, a despeito do longo tempo de tramitação, pouco exigiu da advogada. Valor arbitrado que bem atende aos critérios do artigo 49 do Anexo Único do Código de Ética e Disciplina da OAB. Advogada, ora autora, com domicílio em Taubaté e ação de usucapião proposta em Ubatuba. Ausência de prova da quantidade de viagens realizadas para acompanhamento e andamento do feito, bem como dos valores gastos em cada uma delas. Honorários sucumbencias da presente ação fixados com observância ao art. 85, § 2o, do CPC. Majoração descabida. Recurso improvido.